Tribunal: STJ
Processo: 1001886-66.2024.8.26.0619
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025376 - SP(2025/0313689-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOSE RODRIGUES
ADVOGADOS
: VINÍCIUS DE OLIVEIRA BRONZATTI - PR115341
VINÍCIUS DE OLIVEIRA BRONZATTI - SP501998
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LUCAS LAENDER PESSOA DE MENDONCA - MG129324
RAFAEL VALLE VIANNA - MG151639
LUCAS LAENDER PESSOA DE MENDONÇA - SP532972
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/02/2026
09/02/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54040971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:33
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 67c140e6-4074-43ee-9d40-68003e08858f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025376 - SP (2025/0313689-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOSE RODRIGUES
ADVOGADOS
: VINÍCIUS DE OLIVEIRA BRONZATTI - PR115341
VINÍCIUS DE OLIVEIRA BRONZATTI - SP501998
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LUCAS LAENDER PESSOA DE MENDONCA - MG129324
RAFAEL VALLE VIANNA - MG151639
LUCAS LAENDER PESSOA DE MENDONÇA - SP532972
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por JOSÉ RODRIGUES contra decisão da
Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial, ante a ausência
de impugnação de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, a
atrair a incidência da Súmula 182/STJ.
Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que impugnou todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação ao agravo interno
(e-STJ, fl. 363)
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece acolhida.
Documento eletrônico VDA53768553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:09
Código de Controle do Documento: b831e6a8-38ad-415f-9421-7de790a193a2

Consoante se observa nos autos, o Presidente da Seção de Direito Privado do eg.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não admitiu o recurso especial, considerando: a) a
ausência de afronta a dispositivo legal; b) o não cabimento de recurso especial por ofensa a
instrução normativa; c) a aplicação da
d) a ausência de similitude fática; e e) a
Súmula 7/STJ;
impossibilidade de alegação de divergência com súmula.
Nas razões de agravo em recurso especial, entretanto, a parte agravante não rebateu,
como lhe competia, todos os referidos fundamentos da decisão recorrida, pois deixou de impugnar a

Súmula 7/STJ.
Com efeito, o princípio da dialeticidade, que rege os recursos processuais, impõe ao
recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do recurso, o dever de demonstrar por
que razão a decisão recorrida não deve ser mantida, evidenciando o seu desacerto, seja do ponto de
vista procedimental (
), seja do ponto de vista do próprio julgamento (
error in procedendo
error in
), porquanto não atende ao princípio em tela o recurso que se limita a tão só afirmar a
judicando
tese jurídica interessante à sua pretensão, sem confrontar, de forma juridicamente balizada, os
fundamentos adotados na decisão que busca reformar.
Assim, para se viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial, é necessário
que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu
na hipótese em exame. Esta circunstância atrai a incidência do disposto no
III, do Código
art. 932,
de Processo Civil de 2015,
:
in verbis

"Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

A propósito, confiram-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DO
MINISTRO PRESIDENTE QUE NÃO ADMITIU RECURSO ESPECIAL.
PARTE QUE DEIXOU DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 182/STJ.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O ATAQUE ESPECÍFICO
AOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo
extremo.
2. Era esse o entendimento segundo a inteligência do disposto no inciso I, do §
4o, do
do Código de Processo Civil de 1.973, incluído pela
art. 544
que tratava da sistemática dos agravos contra os
Lei no 12.322/2010,
despachos denegatórios dos recursos dirigidos a esta Corte e consigna ser
dever do agravante atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento de sua irresignação.
3. Continua a ser esse o entendimento na vigência do Novo Código de Processo
Civil, ao estipular que o relator não deve conhecer de recurso que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III,
Novo CPC).
4. Agravo interno não provido."
Documento eletrônico VDA53768553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:09
Código de Controle do Documento: b831e6a8-38ad-415f-9421-7de790a193a2

(AgInt no
Rel. Ministro
,
AREsp 888.667/RJ,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
11/10/2016,
18/10/2016)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O ESPECIAL. FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que não
admitiu o especial, caso em tela, impede o conhecimento do agravo em recurso
especial, nos termos do que dispõe o
§ 4o, I, do
normativo
art. 544,
CPC/1973,
esse que também faz parte do contido no
III, do Novo Código de
art. 932,
Processo Civil/2016 e no
parágrafo único, I, do RI/STJ (redação dada
art. 253,
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
2. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro
,
AREsp 821.472/SP,
BENEDITO GONÇALVES
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe de
22/09/2016,
06/10/2016)

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53768553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:09
Código de Controle do Documento: b831e6a8-38ad-415f-9421-7de790a193a2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.025.376 / SP
Número Registro: 2025/0313689-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10018866620248260619
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE RODRIGUES
ADVOGADOS : VINÍCIUS DE OLIVEIRA BRONZATTI - PR115341
VINÍCIUS DE OLIVEIRA BRONZATTI - SP501998
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
ADVOGADOS : LUCAS LAENDER PESSOA DE MENDONCA - MG129324
RAFAEL VALLE VIANNA - MG151639
ALEX GERALDO SANTOS DE PAULA - MG152940
LUCAS LAENDER PESSOA DE MENDONÇA - SP532972
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE RODRIGUES
ADVOGADOS : VINÍCIUS DE OLIVEIRA BRONZATTI - PR115341
VINÍCIUS DE OLIVEIRA BRONZATTI - SP501998
AGRAVADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
Documento eletrônico VDA54011564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:24:50
Código de Controle do Documento: df6a8e90-a286-4445-b6a8-608a34897b74

ADVOGADOS : LUCAS LAENDER PESSOA DE MENDONCA - MG129324
RAFAEL VALLE VIANNA - MG151639
LUCAS LAENDER PESSOA DE MENDONÇA - SP532972
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:24:50
Código de Controle do Documento: df6a8e90-a286-4445-b6a8-608a34897b74